Tribunal: TJPA
Processo: 0806452-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806452-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCIO CARVALHO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806452-31.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
MÁRCIO CARVALHO BORGES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3188059 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0804920-22.2020.814.0000)
. E aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806452-31.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
MÁRCIO CARVALHO BORGES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0809250-78.2019.8.14.0006,
que move em desfavor de
MÁRCIO CARVALHO BORGES,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3188059 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº
0804920-22.2020.814.0000)
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para consignar a desnecessidade de recebimento
pessoal pelo devedor
da notificação extrajudicial, bastando, para tanto, que a mesma seja recebida em seu endereço correto.

Em suas
razões

(fls. ID 3269483 - Pág. 01/06)
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
a que foi apresentada no agravo de instrumento nº
0804920-22.2020.814.0000,
eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão).

Sem contrarrazões,
ante a ausência de citação do Recorrido no juízo
a quo
(STJ - REsp 898207 / RS)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento nº
0804920-22.2020.814.0000,
eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão).

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Sem delongas, consigno que é do conhecimento deste Relator o inteiro teor do precedente do STJ da lavra do Ministro Marco Buzzi, no REsp 1277394 / SC, DJe 28/03/2016, no qual estabeleceu-se que,
via de regra
, não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada
cópia
do contrato bancário.

Para um melhor entendimento, transcrevo o precedente supramencionado:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Desta forma, ante a necessidade da juntada da cópia original do contrato (conforme precedente do C. STJ supramencionado), deve ser mantida, neste tópico, a decisão do juízo da base.”

Por fim, destaco ser aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, não por mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, mas sim em razão de que a improcedência é de extrema evidência, ante a afronta direta e incontestável do precedente do C. STJ (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016). Vale dizer que nas razões do presente agravo interno, o Recorrente sequer tentou infirmar, sob qualquer fundamento, o referido precedente, se limitando a reprodução dos argumentos expostos no agravo de instrumento nº 0804920-22.2020.814.0000, bem como a afirmar que tal julgado não serviria de balizamento para a contenda por se tratar de entendimento isolado, dando a ideia de que por não se tratar de recurso julgado sob a sistemática dos recurso repetitivos, não teria “força” suficiente para sustentar a decisão monocrática guerreada.
In casu,
intencionalmente ou não, o Agravante olvidou-se de atacar o próprio conteúdo do julgado.

Vale dizer, pois, que o REsp 1277394/SC, julgado pelo C. STJ em 16/02/2016, analisou hipótese fática idêntica a que ora se apresenta, tal seja: a necessidade de apresentação da via original de cédula de crédito bancário para fins de subsidiar ação de busca e apreensão. Deste modo, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito.

Logo, a simples interposição do presente agravo interno, na forma exposta alhures, é suficiente para fins de inferir por sua abusividade. Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1645525 / DF, DJe 07/10/2020.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3188059 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº
0804920-22.2020.814.0000)
.
Outrossim, aplico ao Recorrente a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2020